Tribunal: TJBA
Processo: 8039195-98.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039195-98.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA

AGRAVADO: VILA RICA COMBUSTIVEIS LTDA e outros (6)

Advogado(s)
:
ANANDA NEGRAO VASCONCELOS NUNES, GILSEM MATI TSUMANUMA FUSSUMA, MARCELO SILVA MATIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. INOVAÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À CONGRUÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento, no contexto de processo de recuperação judicial, visando suprir alegadas contradições e omissões na decisão colegiada que reconheceu a nulidade da Assembleia Geral de Credores (AGC). Os embargantes sustentam: (i) contradição entre o fundamento inicial da nulidade — ausência de publicação da lista de credores — e a manutenção da nulidade com base em novo fundamento — suposta inobservância do prazo de convocação da AGC —; (ii) omissão quanto ao reconhecimento da tempestividade da publicação do edital de convocação; e (iii) inovação indevida na fundamentação, tendo em vista que o novo fundamento não teria sido suscitado no recurso originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve contradição interna no acórdão quanto à motivação da nulidade da AGC; (ii) definir se ocorreu omissão quanto à análise da tempestividade da publicação do edital de convocação; (iii) estabelecer se houve inovação indevida na fundamentação do acórdão embargado, com violação ao contraditório e aos limites objetivos do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição está configurada ao se verificar que a nulidade da AGC foi inicialmente fundamentada na ausência de publicação da lista de credores, mas posteriormente mantida com base em fundamento novo — inobservância do prazo de convocação —, sem que tal matéria houvesse sido suscitada pelas partes, alterando-se indevidamente a razão de decidir sem provocação.

O reconhecimento de fundamento novo para a nulidade da AGC, sem oportunizar o contraditório às partes, viola o art. 10 do CPC, bem como os princípios da congruência (art. 141) e da não surpresa (art. 492).

Constatou-se omissão no acórdão embargado quanto à análise da tempestividade da publicação do edital de convocação, conforme documentação constante dos autos (ID 449556982) foi realizado em 28/05/2024, observando o prazo legal mínimo de 15 dias previsto no art. 36 da Lei nº 11.101/2005, diante da realização da AGC em 20/06/2024.

O afastamento do fundamento baseado no art. 36 da LRF é necessário diante da ausência de provocação das partes e em respeito aos limites recursais estabelecidos, ajustando-se a fundamentação à matéria efetivamente debatida nos autos.

A inclusão da matéria nos autos, para fins de prequestionamento, é permitida pelo art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos tenham sido apenas parcialmente acolhidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

A alteração da fundamentação da decisão sem provocação das partes viola os princípios do contraditório, da congruência e da não surpresa.

A omissão sobre fato relevante e devidamente comprovado nos autos, como a tempestividade da publicação do edital de convocação da AGC, compromete a motivação do julgado.

A inclusão de fundamento novo não suscitado no recurso originário constitui inovação indevida que deve ser afastada em respeito aos limites objetivos da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 141, 492, 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 11.101/2005 (LRF), art. 36 e art. 7º, §2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº 8039195-98.2024.8.05.0000, da Comarca de Barreiras (BA), embargantes VILA RICA COMBUSTIVEIS LTDA,
BELA VISTA COMBUSTIVEIS LTDA, ML COMBUSTIVEIS LTDA, DT COMBUSTIVEIS LTDA, SANTA LUZIA COMBUSTIVEIS LTDA, SANDRA REGINA COMBUSTIVEIS LTDA e SÃO PAULO COMBUSTIVEIS LTDA

e embargad
o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

I